Tribunal: TJDFT
Processo: 0021177-41.2006.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo N.: 0048157-35.2000.8.07.0001 0025537-29.2000.807.0001 0021177-41.2006.807.0001 Apelante (s): LUIS ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO E CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA Apelado (s): EVILANA FIGUEREDO, EDIVALDO PLINIO DOS SANTOS, DINALVA FLORIANA DA SILVA PLINIO, ELI OSCAR VIEIRA, ELAINE AVILA PIMENTA VIEIRA E SEBASTIAO PIMENTA VIEIRA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Luis Estevão de Oliveira Neto e Cleucy Meireles de Oliveira contra sentenças proferidas em ação de reintegração de posse (processo no 0048157-35.2000.8.07.0001), incidente de falsidade documental (processo no 0025537-29.2000.807.0001) e ação cautelar de atentado (processo no 0021177-41.2006.807.0001) ajuizadas em desfavor de Evilana Figueredo, Edivaldo Plinio dos Santos, Dinalva Floriana da Silva Plinio, Eli Oscar Vieira, Elaine Ávila Pimenta Vieira e Sebastião Pimenta Vieira. Foi determinada a intimação da TERRACAP para se manifestar acerca da sentença proferida nos autos do processo no 2000.01.1.041616-6; sobre a identidade ou não da área objeto das ações; sobre eventual cumprimento do noticiado mandado de imissão na posse; e se mantém ou não a condição de interessada neste feito. Em que pese, de um lado, a TERRACAP ter comparecido aos autos (ID 18967071), e ter reafirmado seu interesse do feito; por outro lado, a referida empresa pública não formulou, expressamente, requerimento de ingresso na lide. Dessa forma, a fim de precatar eventual alegação de nulidade, bem ainda violação ao princípio dispositivo (CPC, 2o e 141), intime-se a TERRACAP para, querendo, formular pedido de ingresso no feito. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator